Tribunal: TJDFT
Processo: 0731448-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0731448-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ASA BRANCA AGRAVADO: MARIA IRENE DE JESUS GONÇALVES BRASILEIRA D E S P A C H O A parte agravada juntou termo de acordo celebrado entre os litigantes (ID 63551675) acerca da dívida cobrada pelo condomínio autor, o que deve ser analisado na primeira instância. Todavia, a matéria discutida neste recurso diz respeito precisamente à competência para o processamento e julgamento da ação de cobrança originária. Assim, nada tenho a prover quanto ao documento juntado. A sua apreciação incumbirá ao Juízo competente, a ser definido após o julgamento do presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para elaboração de voto e inclusão em pauta. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator